Tribunal: TJDFT
Processo: 0755612-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755612-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ré contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse a reposição de ferro endovenoso com o medicamento FERRINJECT (carboximaltose férrica), nos seguintes termos: “Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A parte autora pretende que a operadora de saúde autorize e custeie reposição de ferro endovenoso com FERRINJECT (carboximatose ferrica) 50 mg/ml, nos moldes prescritos pelo médico assistente. A negativa da ré, por sua vez, tem por base o não atendimento da DUT n. 158 pela autora, que define os casos de cobertura obrigatória para terapia medicamentosa injetável, uma vez ‘não evidenciada anemia por deficiência de ferro’ da autora. Compulsando a documentação que acompanha a inicial, verifico que a autora se encontra com ferritina abaixo da normalidade (VR: 13), possivelmente ocasionada por cirurgia bariátrica prévia, conforme relatório médico. Daí a probabilidade do direito da autora, uma vez que a negativa contradiz o relatório da médica assistente e os exames realizados pela autora, os quais indicam quadro de anemia por deficiência de ferro. A Resolução Normativa da ANS estabelece o rol mínimo de procedimentos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde. Por isso mesmo a sua natureza é meramente exemplificativa. Além disso, conforme remansosa jurisprudência, cabe ao médico assistente a escolha do melhor tratamento ao paciente, ainda que as doenças possam ser limitadas no contrato de plano de saúde. A urgência é intuitiva e ínsita ao problema relatado na inicial. Não há irreversibilidade, uma vez que a autora pode ser instada a arcar com os custos do medicamento em caso de improcedência após a instrução probatória. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de 5 (cinco) dias, custeie a reposição de ferro endovenoso com FERRINJECT (carboximatose ferrica) 50 mg/ml, nos moldes prescritos no laudo médico acostado aos autos, sob pena de bloqueio do valor necessário ao custeio da medicação via SISBAJUD.” Em suas razões, a agravante alega a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando que a negativa administrativa teve por fundamento técnico o fato de o medicamento FERRINJECT não ser próprio para o caso clínico da paciente, à luz da Diretriz de Utilização n. 158 da ANS. Defende que os exames laboratoriais não demonstrariam, de forma inequívoca, anemia ferropriva que justificasse a medicação endovenosa, inexistindo comprovação de tentativa prévia de tratamento com ferro oral. Sustenta, ainda, a inexistência de perigo de dano, bem como o risco de irreversibilidade da medida, diante do alto custo do medicamento e da dificuldade de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado pela autora e à alegada ausência de perigo de dano. Quanto à probabilidade do direito da autora, em relação ao limite de cobertura, a Lei n. 9.656/1998 estabelece: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. ...................................................... § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.265, estabeleceu interpretação conforme a Constituição ao art. 10 § 13 da Lei no 9.656/1998, com a redação dada pela Lei n. 14.454/2002, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS e estabeleceu a seguinte tese de julgamento: “1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. No caso em exame, a parte autora busca o custeio, pelo plano de saúde, do medicamento FERRINJECT (carboximaltose férrica) 50 mg/ml, incluído no rol da ANS e destinado à reposição de ferro por via endovenosa, conforme prescrição médica. Em cognição sumária, embora a agravante sustente que a negativa de cobertura decorreu do entendimento de que o medicamento não seria próprio para o quadro da paciente, o relatório médico acostado no processo de origem indica que a autora apresenta níveis de ferro abaixo da normalidade, tendo como causa provável a cirurgia bariátrica previamente realizada, circunstância que, a princípio, compromete a absorção adequada de ferro por via oral (ID 257611777, origem). O agravante não juntou ao processo qualquer documento técnico apto a refutar essa constatação clínica ou a infirmar, ainda que em juízo de cognição sumária, a indicação médica de anemia. Quanto ao perigo de dano, a manutenção da tutela de urgência não revela risco de irreversibilidade, uma vez que, em caso de eventual improcedência dos pedidos, é viável o ressarcimento dos valores despendidos pelo plano de saúde. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano que justifique a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w